Tribunal: STF
Processo: HC 254114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO SIMPLES. DENÚNCIA RECEBIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE, COM EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM PROCESSO DIVERSO, PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA ESPÉCIE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal — CP).



    2. A denúncia foi rejeitada liminarmente pelo juízo de primeiro grau.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o início da ação penal proposta em contra o recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância.



    III. Razões de decidir



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, mantendo, por conseguinte, o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — SP.



    6. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    7. Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, levaram em consideração a multirreincidência específica do agente, ressaltando a “existência de ‘extensa ficha criminal’ (fls. 85/94), bem como, de ‘mandado de prisão em aberto em virtude de condenação definitiva por crime da mesma natureza do aqui tratado”. Tais elementos, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.